Tribunal: TJSP
Processo: 2061415-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO - cumprimento de sentença - impugnação apresentada pela agravante – rejeição em primeiro grau sob fundamento de inadequação da via eleita – exegese dos arts. 523 e art. 525 do CPC - meio correto de insurgência nesse procedimento é a impugnação, simples petição juntada aos autos principais – possibilidade, sob esse aspecto – no entanto, a matéria deduzida não comporta

Ementa:

EXECUÇÃO - cumprimento de sentença - impugnação apresentada pela agravante – rejeição em primeiro grau sob fundamento de inadequação da via eleita – exegese dos arts. 523 e art. 525 do CPC - meio correto de insurgência nesse procedimento é a impugnação, simples petição juntada aos autos principais – possibilidade, sob esse aspecto – no entanto, a matéria deduzida não comporta acolhimento – acordo homologado em r. sentença – alegação de abusividade de cláusula que prevê a multa - mero arrependimento com os termos contratados após a assinatura da avença - "pacta sunt servanda" - ausência de afronta aos arts. 9o e 10 do CPC - alteração da fundamentação, mantida, no mais, a rejeição da impugnação por outras razões - recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061415-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NQZ
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, é agravado BRUNO HENRIQUE
DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento,
com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061415-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17443 - abo
2
VOTO No: 17443
COMARCA: Guarulhos - 5a Vara Cível
AGTE. : NQZ Participações e Investimentos Ltda - ME
AGDO. : Bruno Henrique de Brito
EXECUÇÃO - cumprimento de sentença - impugnação
apresentada pela agravante rejeição em primeiro grau sob
fundamento de inadequação da via eleita exegese dos arts.
523 e art. 525 do CPC - meio correto de insurgência nesse
procedimento é a impugnação, simples petição juntada aos
autos principais possibilidade, sob esse aspecto no entanto,
a matéria deduzida não comporta acolhimento
acordo
homologado em r. sentença
alegação de abusividade de
cláusula que prevê a multa - mero arrependimento com os
termos contratados após a assinatura da avença - “pacta sunt
servanda” - ausência de afronta aos arts. 9o e 10 do CPC -
alteração da fundamentação, mantida, no mais, a rejeição da
impugnação por outras razões - recurso não provido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061415-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17443 - abo
3
Recurso tempestivo à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, de fls. 115, que, nos autos da ação de
execução ajuizada pelo agravado, que rejeitou a impugnação ofertada pelo
agravante. Busca a recorrente a reforma do decidido.
Recurso remetido diretamente a julgamento virtual, ausente
prejuízo à parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por Bruno
Henrique de Brito em face de NQZ Participações e Investimento Ltda
ME
lastreado em instrumento particular de distrato com confissão de dívida.
A empresa, citada, não ofertou embargos à execução (cf. certidão
de fls.32).
Ato contínuo, o exequente, aqui recorrido, deu início às medidas
constritivas a fim de averiguar a existência de bens em nome da empresa
executada, aqui recorrente.
Às fls. 74/76 a empresa devedora ingressou nos autos
informando a celebração de acordo firmado entre as partes, sendo que sobreveio
a r. sentença homologatória para tais fins (fls.82).
Aludido acordo foi descumprido pela empresa, conforme se infere
em petição de fls. 94/95, no qual o exequente noticiou o ocorrido e requereu a
realização de novas diligências em busca de bens em nome da devedora.
Pleito acolhido à fl. 99.
A empresa, então, ofertou a impugnação às fls. 102/108.
Após a manifestação do exequente às fls. 111/114, sobreveio a
seguinte decisão ora hostilizada:
“Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, a qual tramita em rito
próprio, previsto no Novo Código de Processo Civil nos artigos 824 e
seguintes.
Intimada para pagamento nos termos do artigo 829, a executada não
promoveu a quitação do débito, bem como não distribuiu defesa, qual
seja, embargos à execução (artigo 914 do NCPC), processados por ação
autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061415-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17443 - abo
4
Destarte, afasto o teor da impugnação de fls. 102/108, uma vez que possui
o condão de defesa, perfazendo erro grosseiro seu processamento
incidental.
Assim, necessário o impulsionamento pelo exequente, que deverá
apresentar bens passíveis de penhora, ou solicitar pesquisas a serem
realizadas por este Juízo, mediante o recolhimento das respectivas taxas.
Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de
prosseguimento, sob pena de arquivamento.
Intime-se.”
Recorre a executada contra tal decisão.
Acena para o cerceamento de defesa, pois entende que a matéria
deduzida em impugnação pode ser conhecida de ofício.
Sustenta o cabimento da impugnação.
Assevera que a decisão combatida afrontou os arts. 9o e 10 do
CPC.
Discorre, também, sobre a multa contratual, que supera o débito
remanescente.
Afirma que houve adimplemento parcial e salienta a possibilidade
de redução ex officio da multa, nos termos do art. 413 do CPC.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, § único do CPC.
Preservado o entendimento do i. magistrado, a r. decisão
hostilizada comporta reforma apenas quanto à fundamentação, mantida, no mais,
a rejeição de impugnação.
Explica-se.
Embora não expresso nos autos, trata-se, por obviedade, de
cumprimento de sentença homologatória de acordo, pois que inadimplida pela
empresa agravante.
Assim, a execução é de título judicial, consoante os arts. 523 e
ss. do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061415-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17443 - abo
5
Inequívoco, portanto, que a forma correta de insurgência da
executada é mesmo por meio da impugnação, procedimento previsto no art. 525
do CPC.
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.” (g.n.)
Nesse passo, era e é caso mesmo de ser recebida a impugnação
como tal.
Não se trata de erro grosseiro, como asseverado pelo d. juiz de
primeiro grau.
No entanto, ainda assim, a matéria aventada no aludido petitório
não merece guarida.
Discorre apenas em um ponto, sobre o excesso do valor da multa
contratual (fls. 102/108)
Isso porque o acordo encontra-se às fls. 77/78, sendo que aa
cláusula que prevê a multa objeto de insurgência em impugnação está à fl.
78, assim reproduzida:
“7. Em caso de descumprimento do acordo, dentro do prazo estipulado,
será aplicada a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
total deste acordo”.
E foi assinado pelas partes.
O que se verifica, na verdade, é ter havido, à executada a
celebração de negócio e que houve arrependimento dos termos após a
contratação ou até mesmo falta de atenção na leitura dos termos contratados,
notadamente da mencionada cláusula.
O pacto celebrado pelas partes está escorreito, sem máculas ou
vícios.
“Pacta sunt servanda”.
Descabida a rediscussão de uma cláusula de acordo que restou
homologado em r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061415-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17443 - abo
6
Nada a reduzir, portanto.
E quanto à suposta afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, é
simplesmente serôdia tal alegação.
É óbvio, assim por dizer, que inexiste o tal elemento “surpresa”
do então decidido, até porque a impugnação ou seria acolhida ou seria rejeitada.
Nada há de inesperado nisso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação quanto à fundamentação da decisão combatida.
ACHILE ALESINA
Relator